Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$1.766,01 (mil setecentos e sessenta e seis reais e um centavo) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a conduta culposa (imprudente) do recorrente deu causa à colisão dos veículos, não sendo demonstrada qualquer causa excludente de culpabilidade.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que sequer teria visto a colisão entre o seu reboque e o carro do recorrido. Destaca que foi surpreendido pelo recorrido pedindo para ele parar o carro no acostamento. Assevera que não restou demonstrado nos autos a real dinâmica dos fatos, especialmente a culpabilidade do recorrente. Aduz que era dever do recorrido ter guardado distância frontal e lateral do seu veículo para evitar o acidente. Defende que não haveria indícios da colisão lateral do veículo do recorrido com a carretinha que estava sendo puxada, haja vista não existir marcas de tinta condizentes com o sinistro. Argumenta que a ausência da audiência de instrução e julgamento prejudicou o julgamento da demanda.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, que a sentença seja anulada e seja determinada a realização da audiência de instrução e julgamento.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44974376. O recorrido, em síntese, rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. Entendo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual quando apresentou as fotos tiradas logo após o sinistro ID. 44973824/44973828, nas quais demonstram os danos causados, bem como os croquis de ID. 44973822/44973823, que relatam a dinâmica coerente dos fatos.
11. De outro lado, percebo que a tese de defesa apresentada pelo recorrente retrata a falta de atenção e cuidado na qual estava conduzindo o seu veículo, pois ele afirma diversas vezes que nem percebeu o momento da colisão dos veículos (carroxreboque), sendo imperioso concluir que ele não cuidava diligentemente da distância de segurança lateral entre o seu e os demais veículos.
12. Dessa forma, compactuo do entendimento exposto pelo juízo originário no sentido de que: “Apesar de não haver testemunhas ouvidas, pela dinâmica e documentos trazidos pelas próprias partes é possível concluir que houve invasão do reboque na faixa da esquerda, por onde trafegava regularmente o GM/Captiva. Ao contrário do que afirma o requerido, não houve colisão na parte posterior do reboque, mas sim, abalroamento entre a lateral mediana do reboque e a quina anterior direita do veículo do requerente. Abalroamento por arrastamento, iniciado de trás para frente, como evidenciam as fotos de id. 138427014 – 138427016.”
13. Entendo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo recorrido é coeso com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 6o da Lei no 9.099/95).
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em exame, observo que o recorrente não impugnou especificamente o valor do dano material alegado, razão pela qual deve ser mantido o montante fixado na instância de origem.
16. Por último, destaco que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33, da Lei no 9099/95), fato este que não constitui, na presente hipótese, motivo para anular a sentença, tendo em vista que o processo foi devidamente instruído com provas documentais suficiente para o convencimento do magistrado.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.